Tribunal: TJMT
Processo: 1002447-86.2021.8.11.0078
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1002447-86.2021.8.11.0078
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MERANDOLINA CANDIDA VAZ - CPF: 814.611.191-20 (EMBARGANTE), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), ZILDINEI PANTA PEREIRA - CPF: 380.058.831-53 (EMBARGADO), AGRO AZ DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 73.563.348/0001-60 (EMBARGADO), CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER - CPF: 005.220.169-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – PRETENSÃO DE PROVA TESTEMUNHAL, NA MODALIDADE: INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAL E DEPOIMENTO PESSOAL DAS RÉS – ERRO MATERIAL NO RELATÓRIO SANADO – OMISSÃO QUANTO AO DEPOIMENTO PESSOAL DAS RÉ – RECONHECIMENTO – INTERESSE PROCESSUAL NA PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS NA MODALIDADE DE DEPOIMENTO DAS RÉS – CONHECIMENTO DOS FATOS – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM EFEITO INFRIGENTE.

É cabível a atribuição de efeito modificativo aos embargos declaratórios, excepcionalmente, quando necessário para sanar omissão constatada.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por

MERANDOLINA CANDIDA VAZ,
contra acordão sob a minha Relatoria que proveu parcialmente o recurso, por ela interposto.

Esclarece a Embargante que há vício de omissão e obscuridade no acordão, visto que na petição inicial e na apelação, há justificativa da necessidade de produção de prova oral ampla, em audiência de instrução.

Aponta que há aparente confusão no relatório das duas modalidades de provas orais, mas, que na sua essência possuem objeto e finalidade distintos.

Assevera que há pedido de prova oral em audiência de instrução – Prova testemunhal e depoimento pessoal das Requeridas.

Defende que:
“Ao constar no relatório do acórdão que a prova testemunhal se referia ao depoimento pessoal das rés, e ao final, no fundamento do acórdão afastar sua produção na forma de prova testemunhal, aparentemente o acórdão rejeitou toda a possibilidade de produção de prova oral em primeiro instância, incluindo a possibilidade de colheita do depoimento pessoal das parte requerida, que se revela necessária ao esclarecimento de aspectos fáticos da causa, o que precisa ser esclarecido para prosseguimento do feito.”.

Almeja, portanto, que seja elucidados os vícios aparentes do julgado, a fim de autorizar a produção de prova oral em audiência de instrução e julgamento, sob as duas modalidades, por meio de depoimento pessoal das requeridas,
“para o fim indispensável de que tragam elementos e informações atuais das obrigações que sofreram mutações ao longo do tempo”,
e por meio de testemunhas, se necessário, a fim de corroborar com os fatos atrelados.

Sem contrarrazões em face da ausência de angularização processual.

A PGJ já declarou ausência de interesse recursal no feito.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por MERANDOLINA CANDIDA VAZ, contra acordão sob a minha Relatoria que proveu parcialmente o recurso, por ela interposto.

A ementa do acordão embargado é a seguinte:

“APELAÇÃO CÍVEL – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – PRETENSÃO DE PROVA DOCUMENTAL, PERICIAL E TESTEMUNHAL – TUTELA PRETENDIDA QUE ENCONTRA SUPEDÂNEO NOS INCISOS II E III DO ART. 381, DO CPC – INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO COM EXCEÇÃO DA PROVA TESTEMUNHAL – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O art. 381 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de antecipação de prova para que se tome prévio conhecimento dos fatos, seja para possibilitar eventual autocomposição, ou para que se justifique ou evite o ajuizamento de uma ação futura. Desta forma, se essa é a intenção da autora (verificar eventual prejuízos direitos e indiretos que podem ter sido causados a apelante, em face da mutação da relação havida entre as partes no decorrer dos anos) não há falar em ausência de interesse processual desta ação de produção antecipada de provas.

Pois bem.
De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão impugnado, bem assim para corrigir lhe erro material.

Há que reconhecer primeiramente o erro material contido no relatório quando faz menção de que a prova testemunhal pretendida é tão-somente o depoimento pessoal das rés, quando é requerida a prova testemunhal e o depoimento pessoal das requeridas.

Portanto, no relatório, onde se lê: iii) testemunhal (depoimento pessoal das rés); leia-se:
“iii) testemunhal (prova testemunhal e o depoimento pessoal das rés).”.

Quanto a omissão relativamente as duas modalidades de prova testemunhal requerida, a Embargante tem razão quanto ao depoimento pessoal, pois em relação a prova testemunha, com inquirição de testemunha o acordão já se posicionou.

A respeito da produção de prova testemunhal, com a inquirição de testemunhas a serem arroladas para esclarecer as circunstâncias do litígio, infere-se que o embargante, em verdade, objetiva a modificação do entendimento, eis que a fundamentação dos seus embargos de declaração tem por escopo reabrir a discussão sobre o tema, uma vez que demonstra seu inconformismo com as razões de decidir, sendo a via inadequada.

Passo a apreciação do pedido de produção antecipada de provas, na modalidade testemunhal: depoimento pessoal das rés.

O pedido deve ser acolhido, pois, partindo-se da mesma linha de raciocínio do acordão, a pretensão da produção das provas é ter conhecimento dos fatos para verificar eventual prejuízo diretos ou indiretos que possam ter sido causados à ela, pelas rés, de modo que o depoimento pessoal delas trará maiores esclarecimento e segurança jurídica para fins de aquilatar se é o caso de ajuizamento de futura demanda.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para corrigir o erro material contido no relatório:

onde se lê
:

iii) testemunhal (depoimento pessoal das rés)”;

leia-se:

“iii) testemunhal (prova testemunhal e o depoimento pessoal das rés).”.

E, para sanar a omissão, quanto ao pleito de produção de prova testemunhal, na modalidade de depoimento pessoal das rés, aplicando efeito modificativo autorizando a produção de prova antecipada, também na modalidade de depoimento pessoal das rés; mantida a exclusão da prova testemunhal (inquirição de testemunhas).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022